Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735003-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEUBER CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0032324-14.2013.8.07.0003) ajuizada em face de CLEUBER CASTRO DE SOUZA (executado), indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens e direitos do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID 139012251, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40392449), narra que tramita na origem ação de execução de título extrajudicial em desfavor do agravado, em razão de inadimplemento do crédito direto ao consumidor, na modalidade BB renovação no 804.286.670. Diz que, ao longo do trâmite processual, foram realizadas buscas de bens do executado, mas que não houve êxito nas pesquisas. Afirma que, por tal razão, requereu a inclusão do nome do executado no sistema CNIB, com o fim de localizar imóveis passíveis de penhora, suficientes a garantir o adimplemento do débito. Defende que, ao contrário do entendimento manifestado pelo magistrado singular, não há limitação ao uso da ferramenta, à luz do Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça, de modo que o indeferimento do pedido de busca afronta os direitos constitucionais do agravante. Anota que o direito de utilização da ferramenta está amparado no REsp no 1.377.507/SP. Acrescenta que o CNIB não se restringe às execuções fiscais ou para proporcionar segurança jurídica aos negócios imobiliários em geral. Argumenta que a decisão agravada afronta os artigos 4o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento. Preparo comprovado (ID 40392446). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Isso porque não se verifica na hipótese a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência deste Eg. TJDFT, inclusive firmada em recentes julgados desta Relatoria, é firme no sentido de que o CNIB não foi criada para atender a pedidos de pesquisa de bens de devedores, sobretudo porque as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis ao credor, por meio de pesquisa diretamente dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante pagamento de emolumentos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. EMOLUMENTOS. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora, por meio de pesquisa junto aos cartórios extrajudiciais competentes, devendo, para isso, a agravante efetuar o pagamento de emolumentos aos cartórios pela prestação do serviço de busca. (Acórdão 1601123, 07169050420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022) Em igual sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Reformulado o entendimento da Relatora. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1621163, 07250123720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCLUSÃO NA CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. 1. A Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609802, 07182691120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022) Ademais, o caso tratado no REsp 1.377.507/SP não encontra identidade com a hipótese ora em análise. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator